Tribunal: TJDFT
Processo: 0038096-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0038096-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PAULO ROBERTO MENDONCA DESPACHO Da petição de ID 13256920, apresentada pelo apelado: Intime-se a apelante, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora